Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMENTA
Apelação cível – Busca e apreensão de veículo, DL 911/69 – Pagamento integral da dívida - Inadmissibilidade de inclusão de outras verbas - Perda superveniente do interesse processual – Custos financeiros do processo e princípio da causalidade.
1. A quitação integral do débito pelo réu, consoante a faculdade assegurada pelo art. 3o, § 2o, do DL 911/69, enseja a perda superveniente do interesse processual, o que justifica sentença terminativa.
2. O pagamento abrange as parcelas vencidas e vincendas, além dos encargos especificados no art. 2o, § 1o, do mesmo Diploma, não se estendendo a valores de outra natureza, no caso, despesas com a remoção e depósito do veículo, sem prejuízo de que sejam incluídas nas verbas de sucumbência.
3. Ante o princípio da causalidade, o réu deve arcar com os ônus financeiros do processo (custas, despesas e honorários advocatícios), observando-se a condição suspensiva prevista no CPC 98, § 3o.